Tribunal: STF
Processo: HC 200578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diógenes Moreti Ramalho, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.4.2020, não conheceu do Habeas Corpus n. 559.414, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena total fixada para vinte e três anos e quatro meses de reclusão e dois mil, quinhentos e sessenta e seis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de vinte e cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e setecentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006).
    3. A defesa do paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, a defesa interpôs o respectivo recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão transitou em julgado em 25.7.2011 (fl. 22, e-doc. 8). 
     
    5. Com o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido, em acórdão assim ementado:
    “1. Revisão criminal de acórdão. Tráfico de entorpecentes. 
    2. Indeferimento de prova em hipótese na qual o fato já estava suficientemente demonstrado. - Nulidade inexistente. 
    3. Pretensão de modificação de decisão transitada em julgado com base em reapreciação e nova valoração da prova nela analisada. - Impossibilidade em virtude do disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal. - Hipótese em que o julgado revidendo se funda em prova produzida no processo.
    4. Inadequação da revisão criminal para exame da justiça do quantum das penas dosadas dentro dos parâmetros legais.
    5. Pedido revisional indeferido” (fl. 6, e-doc. 9).
    6. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 559.414 no Superior Tribunal de Justiça, e, em 30.4.2020, o Ministro Reinaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para fixar a pena total imposta ao paciente em vinte e três anos e quatro meses de reclusão e dois mil, quinhentos e sessenta e seis dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (fls. 58-69, e-doc. 10). Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 20.5.2020 (fl. 79, e-doc. 10).
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante/paciente alega que “impetra a presente ação de habeas corpus, com medida liminar, (…) com objetivo de afastar ilegalidades em minha pena-base, chancelada pelo TJSP e STJ” (fl. 1, e-doc. 1).
    Assevera que, em “12 de fevereiro de 2021, a eminente Ministra Cármen Lúcia negou seguimento ao HC 197.577/SP por mim impetrado, com base no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Após eu tomar ciência desta decisão, juntei a esse presente pedido as documentações que tenho em mãos, do referido teor das condenações em instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal, para a devida instrução do presente writ” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta “a exasperação da pena-base em 1ª instância, sem demonstrar o percurso do referido aumento desproporcional, que foi tese reclamada ao STJ. Usando o art. 59 do CP como base para este aumento, sem explanar o aumento que foi usado para cada circunstância desfavorável e sem justificar o aumento abusivo que extrapolou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 29, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o STJ, ao justificar as circunstâncias do aumento em pena-base, não demonstrou novamente o percurso da exasperação da minha pena, chancelando a ilegalidade das instâncias inferiores, que extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 31, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
     “Requeiro a correção da dosimetria aplicada em minha pena-base, vedando circunstâncias que foram utilizadas de forma ilegal e calculando o aumento dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com devido amparo legal de um advogado público para defesa técnica, pois não tenho condições financeiras para arcar com ônus de profissional de livre escolha” (fl. 34, e-doc. 1).
    8. Em 20.4.2021, deferi o pedido do impetrante/paciente para que fosse nomeado “advogado público para defesa técnica”, concedendo o prazo de dez dias para a manifestação da Defensoria Pública da União.
    9. Em 14.5.2021, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação, informando a prestação de assistência ao impetrante/paciente na presente impetração.
    Anota que, “no presente caso, como sustentou o paciente, as penas impostas para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico foram aplicadas de forma desproporcional, fora dos padrões adequados, configurando constrangimento ilegal. Nesse sentido, observe-se que, para o delito de crime de tráfico, a sentença aplicou a pena-base de 12 anos. Ou seja, mais do que o dobro da pena mínima de 5 anos, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/02006. Para o delito de associação para o tráfico, a sentença aplicou a pena-base de 8 anos, muito além da pena mínima de 3 anos, praticamente os 10 anos de pena máxima do artigo 35, da mesma Lei. À luz das garantias constitucionais, tal severidade na dosimetria das penas deve ser solidamente fundamentada, o que, conforme se constata a partir da leitura da sentença, não ocorreu” (fl. 2, e-doc. 6). 
    Enfatiza que “o juízo de primeira instância não demonstrou o percurso adequado da dosimetria, deixando de indicar o devido alinhamento com os elementos fáticos de modo a dar suporte a tamanha majoração na pena-base” (fl. 2, e-doc. 6).
    Pede que “seja conhecido e concedido o habeas corpus ao paciente para o fim de que seja deferida a redução da pena” (fl. 3, e-doc. 6). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 559.414/SP, mas concedeu a ordem de ofício “para fixar as sanções do paciente em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 2.566 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 69, e-doc. 10). Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 20.5.2020.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    13. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em razão da periculosidade do paciente (condenado antes pela prática do crime de tráfico e mesmo no estabelecimento prisional onde cumpria pena continuava organizando e dirigindo as atividades criminosas) e da grande quantidade de entorpecente apreendido na espécie (quatrocentos e cinquenta gramas de cocaína e mais de seiscentos quilos de maconha), tendo assentado este Supremo Tribunal ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). 
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    14. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Feliz/SP (Ação Penal n. 166/08-01) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente nos termos seguintes:
    “Passo à fixação da pena. Diógenes já foi condenado por crime semelhante, pelo qual estava preso na época dos presentes fatos, persistindo na atividade criminosa, revelando periculosidade e personalidade voltada para o crime. Isto, aliado à grande quantidade de drogas apreendidas, com apetrechos para a prensagem, pesagem, embalagem, refino, transporte, armazenagem e distribuição, com ameaças de morte, vistos à luz do artigo 59 do Código Penal, determina um relevante aumento na pena base, que fixo em 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa pelo tráfico e em 8 anos de reclusão e 1000 dias-multa pela associação para o tráfico. Na segunda fase, aumento a pena em razão de o réu promover e organizar a cooperação no crime e dirigir a atividade dos demais agentes, nos termos do artigo 62, I, do Código Penal, chegando as penas definitivas a 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa para o tráfico e em 10 anos de reclusão e 1200 dias-multa para a associação” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    15. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.
    16. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça paulista, indeferido pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal. Estes os fundamentos adotados pelo Desembargador Relator, quanto ao pedido subsidiário de redução da pena fixada:
    “IV- No que concerne ao pedido subsidiário de redução da pena, a revisão criminal proposta pelo sentenciado Diógenes Moretti Ramalho não se funda em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal (‘Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprimidamente falsos; III - quando, após a sentença. se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena’). Aliás, a revisão criminal não é adequada para alteração de pena fixada dentro dos limites legais: ‘é inadequada a revisão criminal para o exame da justiça do quantum da pena que foi estabelecido dentro dos limites legais’ (Revisão Criminal n. 993.06.098917-0). 
    (...)
    Não bastasse, nenhum reparo comporta a fixação da pena -base. 
      Há muito a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que a fixação da pena -base deve partir do mínimo legal para favorecer o réu e que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (...) não podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal. Consequentemente, está correto o cálculo que considera as circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal para aumentar (não para reduzir) a pena-base, elevando-a até o máximo, à vista da quantidade e especificidades de cada uma delas. Assim, as circunstâncias favoráveis são todas consideradas para a pena-base permanecer no patamar mínimo e as desfavoráveis são examinadas com o escopo de elevar a base de cálculo da segunda fase da conta, pois se assim não fosse estar-se-ia considerando a mesma circunstância favorável para reduzir a pena-base ao mínimo e, em seguida, para proceder à compensação com uma circunstância desfavorável, em verdadeiro bis in idem. Em outras palavras, para que se computassem as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal na compensação de umas com as outras impor-se-ia considerar a pena-base a partir da pena média (máxima somada à mínima, com resultado dividido por dois) o que a jurisprudência tem preterido em favor do acusado, ao adotar a pena-base a partir do mínimo, com as elevações que o artigo 59 do Código Penal o permitir.
    E no caso dos autos a personalidade do ora peticionário (que não se mostrou arrependido, pois sequer admitiu o erro, e que praticou os crimes enquanto cumpria pena no regime fechado) e sua culpabilidade (praticou crime da mesma espécie daquele pelo qual já estava preso) autorizam a elevação da pena-base. Acresça-se que a hipótese não é de tráfico de pequena monta, mas atinente a grande quantidade e variedade de entorpecentes. A sentença, portanto, igualmente atendeu ao disposto no artigo 42 da lei antidrogas (‘o juiz, na fixação das penas, considerará. com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’). 
    Note-se que a única elevação imposta à pena-base decorreu da comprovada posição de chefia do ora peticionário, o que se impunha nos termos do artigo 62, inciso I, do Código Penal” (fls. 14-16, e-doc.9). 
    17. Na decisão questionada, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena imposta ao paciente, reduzindo a fração de aumento prevista no inc. I do art. 62 do Código Penal para 1/6. Tem-se na decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “II. Dosimetria das penas
    Neste tópico, o impetrante/paciente afirma que suas basilares foram exasperadas de forma desproporcional e que, em virtude de ele ser apontado como ‘chefe’, suas sanções foram recrudescidas de forma indevida, na segunda fase do cálculo dosimétrico. 
    De início, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    E, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juízo, ao fixar a pena-base, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: (...) 
    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o réu e fixar-lhe as penas, o magistrado consignou que (e-STJ, fls...): 
    [...] Consta da denúncia que, no dia 9 de maio de 2008, nesta cidade de Porto Feliz, praticaram os seguintes crimes: a) na Rua São José n. 3, DIÓGENES e HEBERTON, agindo em concurso, guardavam, para fins de tráfico, 2 porções de maconha, respectivamente com 8.340 e 10.450 gramas, no total de 18.790 gramas, bem como sacos plásticos com resquícios de cocaína, com peso bruto de 450 gramas, e embalagens plásticas com resquícios de maconha, com peso bruto de 455 gramas; b) no mesmo local, DIÓGENES e HEBERTON, agindo em concurso, guardavam maquinário e objetos destinados à preparação, produção ou transformação de drogas, a saber, embalagens plásticas, fitas adesivas, bicarbonato de sódio, uma prensa e pedaços de madeira; c) na rua Josefina Simeira n. 171, Bairro do Jardim Vante, todos os cinco acusados, agindo em concurso, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 2 porções de maconha, respectivamente com pesos brutos de 315 e 1.030 gramas; d) nesse mesmo endereço, HEBERTON e REGINALDO, agindo em concurso, adquiriram em proveito próprio e a pistola marca Taurus, calibre 380, número KRG 31589, com 22 munições, que sabiam ser produto de crime, e) nesse mesmo endereço, HEBERTON e REGINALDO mantinham referida arma sob sua guarda sem licença; f) na Estrada da Chiririca, zona rural, DIÓGENES e HEBERTON, agindo em concurso, tinham em depósito e guardavam para fins de tráfico 494 tabletes de maconha, com peso total de 606.900 gramas (mais de meia tonelada), e diversos sacos plásticos com resquícios de maconha; g) neste mesmo local, DIÓGENES e HEBERTON, agindo em concurso, guardavam, para fins de tráfico, maquinário destinado a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, a saber, sacos plásticos e uma balança digital; h) neste mesmo local, DIÓGENES e HEBERTON, agindo em concurso, mantinham sob sua guarda uma carabina calibre 32, de uso permitido, sem licença; i) na Rua Josefina Simeira, 147, Fernando e Tiago, agindo em concurso, mantinham sob sua guarda 78 cartuchos de pistola 9mm, R$ 423,00 em dinheiro e uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placa DVZ-2241, utilizada para o tráfico; j) que neste mesmo endereço, Fernando e Tiago, agindo em concurso, traziam consigo, para fins de tráfico, uma porção de cocaína; k) que todos os acusados associaram-se para o fim de praticar crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas. 
    [...] 
    Está provado que Diógenes comandava as operações do tráfico e usava a sua chácara localizada na Rua São João n. 3, quadra G, nesta cidade, para depósito de grande quantidade de maconha e cocaína, associado a Heberton que gerenciava o negócio. No dia dos fatos, Diogenes determinou a Heberton que retirasse toda a droga da chácara, sob pena de morte, o que Heberton providenciou prontamente, removendo a droga para o rancho de pescaria no Bairro Xiririca, mas fê-lo às pressas, deixando resquícios de drogas no local. Logo de manhã os policias, que a tudo monitoravam por escutas telefônicas, foram à chácara e encontraram resquícios de 18,790 quilos de maconha e 450 gramas cocaína, além de uma prensa utilizada para prensar maconha, caderno de anotações de tráfico, embalagens, fitas adesivas e bicarbonato de sódio. Dali os policiais rumaram para a residência de Diógenes onde havia grande movimentação relacionada com o tráfico, com Tiago e Fernando saindo e chegando de motocicleta, com porções de cocaína e dinheiro no bolso, Heberton armado, junto com Reginaldo no quarto contando dinheiro e separando drogas sobre a cama, a saber, duas porções de maconha, com respectivamente 315 e 1.030 gramas. Temendo ser morto por Diógenes, por não ter executado com eficiência o trabalho de retirar da chácara todos os resquícios do tráfico, sem saber que os policiais já estiveram na chácara, Heberton negociou com eles a indicação do local onde estava a grande quantidade de maconha, procurando assim assumir sozinho a responsabilidade e livrar Diógenes. Assim, conduziu os policiais ao local ermo onde foram encontrados mais de 600 quilos de maconha e uma espingarda velha. 
    Diógenes foi identificado pelos policiais nas escutas telefônicas sem sombra de dúvidas, o que levou à apreensão inicial na chácara de sua propriedade da qual tinha posse. Não há dúvidas de que a chácara era sua. A alegação de que estava alugada a terceiros não foi comprovada, restando isolada. [...] 
    Passo à fixação da pena. 
    Diógenes já foi condenado por crime semelhante, pelo qual estava preso na época dos presentes fatos, persistindo na atividade criminosa, revelando periculosidade e personalidade voltada para o crime. Isto, aliado à grande quantidade de drogas apreendidas, com apetrechos para a prensagem, pesagem, embalagem, refino, transporte, armazenagem e distribuição, com ameaças de morte, vistos à luz do artigo 59 do Código Penal, determina um relevante aumento na pena base, que fixo em 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa pelo tráfico e em 8 anos de reclusão e 1.000 dias-multa pela associação para o tráfico. Na segunda fase, aumento a pena em razão de o réu promover e organizar a cooperação no crime e dirigir a atividade dos demais agentes, nos termos do artigo 62, I, do Código Penal, chegando as penas definitivas a 15 anos de reclusão e 1.500 dias-multa para o tráfico e em 10 anos de reclusão e 1.200 dias-multa para a associação.
    A chácara e o rancho onde as drogas e os apetrechos foram apreendidos eram utilizados para a prática de crime definido na lei de drogas, sendo imperativo o perdimento em favor da União (artigo 62 da Lei 11.343/06). 
    Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o acusado DIÓGENES MORETI RAMALHO como incurso no artigo 33 caput, e no artigo 35 da Lei 11.343/06 à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão no regime fechado e 2.700 (dois mil e setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto na referida lei, e absolvo da acusação de infração ao artigo 12 da Lei n. 10.826/03, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Decreto o perdimento dos bens imóveis acima relacionados. Não poderá apelar em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação na prisão. Lance-Ihe o nome no Rol dos Culpados. Pague ele as custas do processo.
    Consoante visto acima, verifico que as instâncias de origem exasperaram a pena-base do paciente para o crime de tráfico de drogas em 7 anos, em virtude do desvalor conferido a cinco circunstâncias judiciais, quais sejam os seus maus antecedentes – por já possuir condenação anterior pelo mesmo delito –; a personalidade – pelo fato de mostrar-se violenta ante as ameaças de morte proferidas contra o corréu –; a conduta social – por mesmo de dentro do presídio, onde cumpria pena pela prática dos mesmos delitos tratados nestes autos, continuar organizando e dirigindo as atividades relacionadas ao tráfico –; as circunstâncias do delito – especialmente gravosas, haja vista a quantidade de petrechos destinados à prensagem, pesagem, embalagem, refino, transporte, armazenagem e distribuição de entorpecentes –; e, por último, a de maior relevo, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 450 gramas de cocaína e 627.490 gramas de maconha –, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior.
    Ilustrativamente: (…)
    Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da pena-base do delito em comento, pelos fundamentos apresentados pelas instâncias de origem e, inclusive, no patamar operado. 
    Já para o crime de associação para o tráfico, a basilar do paciente foi exasperada em 5 anos, em virtude do desvalor conferido a quatro circunstâncias judiciais, quais sejam seus maus antecedentes – por já possuir condenação anterior pelo mesmo delito –; a personalidade – pelo fato de mostrar-se violenta ante as ameaças de morte proferidas contra o corréu –; a conduta social – por mesmo de dentro do presídio, onde cumpria pena pela prática do mesmo delito, ele continuar organizando e dirigindo as atividades relacionadas ao tráfico –; e as circunstâncias do delito – especialmente gravosas, haja vista a quantidade de petrechos – destinados à prensagem, pesagem, embalagem, refino, transporte, armazenagem e distribuição dos entorpecentes, associadas à variedade e vultosa quantidade de drogas apreendidas – a denotar a maior reprovabilidade e periculosidade de sua conduta. Todos esses fundamentos, em conjunto, são idôneos para justificar a exasperação da pena-base para esse delito e, inclusive, no patamar operado, inexistindo ilegalidade a ser sanada. 
    Ademais, oportuno ressaltar que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.
    Vejam-se: (...) 
    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nos incrementos aplicados às penas-bases do paciente. 
    III. Da fração de aumento prevista no art. 62, I, do Código Penal
    Neste tópico, o impetrante/paciente afirma que a fração de aumento, pelo fato de exercer posição de ‘chefia’, foi desproporcional e desarrazoada. 
    Com efeito, verifica-se, pela leitura do recorte da sentença, que a agravante prevista no inciso I do art. 62 do CP – por promover e organizar a cooperação no crime e dirigir a atividade dos demais agentes (e-STJ, fl...) – foi aplicada para ambos os delitos, na fração de 1/4, sem nenhuma fundamentação para justificar a aplicação em patamar superior à usual fração de 1/6. Desse modo, constato o patente constrangimento ilegal apontado pelo impetrante/paciente, de forma que reputo razoável a aplicação da fração de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 
    Nesse sentido: (...) 
    Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria das penas do paciente. 
    1) Tráfico de drogas
    Na primeira fase, mantenho as penas-bases em 12 anos de reclusão, e 1.200 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, exaspero as penas em 1/6, ficando as sanções definitivamente balanceadas em 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. 
    2) Associação para o tráfico de drogas
    Na primeira fase, mantenho as penas-bases em 8 anos de reclusão, e 1.000 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, exaspero as penas em 1/6, ficando as sanções definitivamente balanceadas em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.166 dias-multa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. 
    Em virtude do concurso material de crimes, as penas são somadas e as reprimendas do paciente ficam definitivamente estabilizadas em 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 2.566 dias-multa. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem ex officio para fixar as sanções do paciente em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 2.566 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 60-69, e-doc. 10). 
    18. Não há constrangimento ilegal comprovado no caso agora analisado. A exasperação da pena-base em sete anos pelo delito de tráfico e em cinco para o crime de associação para o tráfico, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal que, no Código Penal, não se tem, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles conforme o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO